Tribunal: TJBA
Processo: 8020533-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020533-25.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADAILTON DANNEMAN QUEIROZ Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): SR02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REDA. EDITAL 04/2014. MUNICÍPIO DE SALVADOR CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJ/BA. SENTENÇA REFORMADA. VIOLAÇÃO A DIREITO CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. A controvérsia gira em torno do direito ou não, da parte autora à nomeação para a função Agente Administrativo Municipal, mediante Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), nos termos do Edital 04/2014, uma vez aprovado dentro do número de vagas. É que, segundo reiteradamente julgado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o candidato classificado dentro do número de vagas disponibilizadas no edital do concurso possui direito subjetivo de ser nomeado no cargo para o qual o prestou, devendo a Administração convocá-lo dentro do prazo da validade do certame. Ademais, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal adota o entendimento segundo o qual, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado dentro do número de vagas por ele previsto. Desse modo, considerando que o Apelante foi aprovado no referido certame, em 96º, portanto dentro do número de vagas ofertadas no edital (185), inegável o equívoco da decisão vergastada, que merece ser reformada. Ressalte-se que, ainda que se trata de Processo Seletivo Simplificado para contratação sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), subsiste o direito à nomeação, não havendo, in casu, qualquer diferença com o concurso público para preenchimento de cargo efetivo. RECURSO PROVIDO A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8020533-25.2020.8.05.0001, em que figuram, como apelante ADAILTON DANNEMAN QUEIROZ e como apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões delineadas. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA